Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA. CADASTRO. INADIMPLENTES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRESCINDÍVEL. RECONHECIMENTO. ASSINATURA. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que, acolhendo a preliminar de incompetência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51,II, c/c art.3o, da Lei 9099/95. Requer o reconhecimento da competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda, a fim de condenar a ré ao pagamento da indenização pelos danos morais sofridos.
3. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, tendo em vista que o exame grafotécnico revela-se prescindível.
4. A despeito de o recorrente relatar que jamais teve relação jurídica com a ré, em réplica, reconheceu como sua a assinatura aposta na ficha cadastral, e ressaltou que manteve sim, com a empresa ré, ora recorrida, uma relação contratual que deixou de existir há quatro anos, razão pela qual impugna a cobrança e a respectiva negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes.
5. É recomendável evitar a supressão de instância, de modo a prestigiar o duplo grau de jurisdição, haja vista que das decisões da Turma Recursal só são cabíveis, via de regra, em Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, este último com estreita admissibilidade. A anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.
6. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para o devido prosseguimento do feito. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (art. 55, Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).